Tribunal: STF
Processo: ARE 1244999
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS COMISSIONADOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR N. 339/2017, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 350/2017, DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA. 



    1) ASSISTENTE DE ESTRUTURA ESPORTIVA E EVENTOS E COORDENAÇÃO TÉCNICA, GERENTE DO PROCON E ASSESSOR DE SECRETARIA. ATRIBUIÇÕES DETALHADAS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 350/2017, EDITADA APÓS O PROTOCOLO DESTA AÇÃO DIRETA, AS QUAIS SÃO COMPATÍVEIS COM AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. PERDA DO OBJETO, NO PARTICULAR. PEDIDO PREJUDICADO. 



    2) CHEFE DE GABINETE, DIRETOR FINANCEIRO, GERENTE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DIRETOR DE MANUTENÇÃO E OFICINA, E DIRETOR DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. ATRIBUIÇÕES DESCRITAS DE FORMA CLARA E OBJETIVA NA LEI, CONDIZENTES COM AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE 



    3) GERENTE DE GABINETE, ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, GERENTE DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO, ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS, E GERENTE DE CONTROLE DE FROTA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES EM LEI, E QUANDO DESCRITAS, IMPOSSIBILITAM AFERIR A NATUREZA DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO, E A NECESSIDADE DE RELAÇÃO DE LEALDADE E CONFIANÇA ENTRE NOMEADO E NOMEANTE. OFENSA AOS ARTS. 16, CAPUT, E 21, INCISOS I E IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 



    4) MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPRISTINAÇÃO AFASTADA.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, I e V, da CF.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os fundamentos de que (i) o acórdão proferido está de acordo com o decidido no Tema 1010 da RG e (ii) o caso atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    O recurso não merece provimento.



    De início, pontuo que o agravo não merece ser conhecido com relação à aplicação do Tema 1010 da RG pelo Tribunal de origem. Isso porque, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    Nessa linha, veja-se o RE 1.344.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli Presidente, DJe de 20/11/2018.



    2. Agravo interno desprovido , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Com relação ao argumento de que determinados cargos criados pela Lei Complementar municipal nº 350/2017 são inconstitucionais por violação ao art. 37, caput, II e V, da CF, tal como assentou a decisão agravada, para dissentir das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator